Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730840-14.2022.8.07.0000 Agravante(s) Rita Pricila Bezerra Paz Agravado(s) Alexssander Jean Santos Bezerra Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita Pricila Bezerra Paz contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, Alexssander Jean Santos Bezerra, em desfavor da agravante, processo n. 0707286-29.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado. Na decisão agravada, o pedido de gratuidade foi indeferido, em síntese, porque “na fase de conhecimento foi-lhe indeferida a benesse, cujos efeitos incidem nesta fase processual.” (Id 134394250 do processo de referência) Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, bem como que, se concedido na fase de cumprimento de sentença, não terá efeito retroativo. Destaca que não tem condições de suportar as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e que para “concessão do aludido benefício, basta a afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” Acrescenta que “por mais que seus rendimentos brutos sejam acima de quatro mil reais, são efetuados descontos e deduções compulsórias, e, portanto, seu salário líquido nunca chega nesse patamar, alternando entre R$ 2.300,00 e R$ 2.700,00, conforme comprovam os holerites juntados nos autos de origem para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita.” Ao final, a agravante formula os seguintes pedidos recursais: 1) Além do regular efeito devolutivo, seja também deferida a TUTELA ANTECIPADA CONSUBSTANCIADA EM EFEITO ATIVO PARA QUE SEJAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AGRAVANTE, nos termos do Artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que restou evidenciado através de provas documentais que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; 2) Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento recebido e conhecido, oficiando-se o juízo a quo; 3) Seja o Agravado intimado para, no prazo de 15 dias, nos termos do Artigo 1019, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, querendo, venha a contrarrazoar os termos deste Recurso; 4) Seja ao final dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO a fim de que decisão atacada seja reformada para o FIM ESPECIAL DE SE CONCEDA O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À AGRAVANTE; O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no recurso, porque se trata da única questão debatida no recurso e o faço com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, malgrado a parte afirme o comprometimento de boa parte dos seus rendimentos, que, apesar de “acima de quatro mil reais, são efetuados descontos e deduções compulsórias, e, portanto, seu salário líquido nunca chega nesse patamar, alternando entre R$ 2.300,00 e R$ 2.700,00”, referidos valores são suficientes para suportar as despesas processuais. Os documentos apresentados pela agravante, perante o Juízo da origem, não demonstram a alegada hipossuficiência financeira. Ao contrário, comprovam que se trata de funcionária pública, da Infraero, com vencimento bruto, em julho de 2022, de R$ 4.608,34 (Id 133717753 do processo de referência). A alegação de que a renda mensal líquida é inferior ao referido valor também não é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária, porquanto boa parte dos descontos decorre de empréstimos consignados, ou seja, despesas voluntárias, não compulsórias. Outros comprovantes, como tv a cabo e internet, plano de saúde, energia elétrica e aluguel (Id 133717763 do processo de referência), igualmente não comprovam a alegada incapacidade financeira, mas sim que se trata de pessoa com padrão de vida suficientemente compatível para suportar as módicas despesas processuais. Além disto, o fato de referido benefício ter sido indeferido na fase de conhecimento, impõe à recorrente o encargo de comprovar que sua situação financeira não é mais a mesma do início da demanda. Portanto, a concessão da gratuidade judiciária não se ampara exclusivamente na declaração firmada pela parte, sendo necessário também que existam elementos probatórios convergentes quanto à demonstração de hipossuficiência econômica da parte requerente. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. No tocante à questão de fundo, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...). (AgInt no AREsp 1.904.823/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)’”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.745.268/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) – grifos nossos De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) - grifo nosso A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora